Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processo : 0726990-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição do auto de adjudicação dos imóveis indicados, alegando a exequente-agravante o descumprimento de decisão dada em agravo distinto, em que ordenado o prosseguimento da execução. Conforme noticiado pela agravante (id. 41574857), ocorreu o julgamento do AGI 0721192-10.2022.8.07.0000, o qual fora provido a fim de determinar o prosseguimento da execução. E, do cotejo dos autos principais (no 0706080-03.2019.8.07.0001), verifica-se de fato a retomada da tramitação, tendo o juízo singular proferido despacho em 04/11/2022 nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida pela Instância Revisora, que determinou o prosseguimento da execução. Digam os Executados se têm alguma oposição sobre pedidos deduzidos em ID 141226182, no prazo de 15 (quinze) dias. Aguarde-se o cumprimento do ofício de ID 138337352”. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida neste agravo de instrumento, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator